Tribunal: TJSP
Processo: 1000810-75.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Danos moral e material – Recusa de concessão de financiamento – Operação que depende de contratação de seguro pessoal - Motivação apresentada pelo réu, que agiu dentro dos limites de sua liberdade de contratação – Banco que não pode ser obrigado a arcar com riscos elevados - Inocorrência de dano moral indenizável diante da ausência de lesão capaz de atingir a

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Danos moral e material – Recusa de concessão de financiamento – Operação que depende de contratação de seguro pessoal - Motivação apresentada pelo réu, que agiu dentro dos limites de sua liberdade de contratação – Banco que não pode ser obrigado a arcar com riscos elevados - Inocorrência de dano moral indenizável diante da ausência de lesão capaz de atingir a esfera íntima do requerente e romper seu equilíbrio psicológico – Dano material não demonstrado – Sentença reformada – Recurso provido do réu e não provido o do autor*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000908772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000810-75.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é
apelante/apelado ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelado/apelante ADRIANO
SANTOS FIGUEIREDO.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso do réu e negaram provimento ao recurso do autor. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 38237
APEL.No: 1000810-75.2019.8.26.0071
FORO: FORO DE BAURU
APTE./APDO.: ITAÚ UNIBANCO S/A
APDO./APTE.: ADRIANO SANTOS FIGUEIREDO
*CONTRATO Serviços bancários Danos moral e material
Recusa de concessão de financiamento Operação que depende
de contratação de seguro pessoal - Motivação apresentada pelo
réu, que agiu dentro dos limites de sua liberdade de contratação
Banco que não pode ser obrigado a arcar com riscos elevados
- Inocorrência de dano moral indenizável diante da ausência de
lesão capaz de atingir a esfera íntima do requerente e romper
seu equilíbrio psicológico Dano material não demonstrado
Sentença reformada Recurso provido do réu e não provido o
do autor*
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 169/174, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de indenização por
danos morais no importe de R$ 20.000,00, com correção monetária pela
TPTJSP a partir do arbitramento e juros de mora de 1% a contar da citação.
Em razão da sucumbência a maior, condenou o banco ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação, atualizado.
Aduz o banco para a reforma do julgado a sua
ilegitimidade passiva, vez que não participou da relação jurídica relatada na
demanda, figurando apenas com um agente financeiro para o empréstimo
do dinheiro, não participando da assinatura do compromisso de compra e
venda e nem da rescisão; o financiamento só não foi aprovado por negativa
das seguradoras, as quais sequer são parte neste feito. Discorre sobre a
obrigatoriedade da contratação do seguro habitacional. Defende que
inocorreu qualquer vício de informação ou consentimento, sendo inaplicável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
os arts. 6o, III e IV, 31 do CDC. Alega a inexistência de dano moral.
Assevera que o “quantum” indenizatório deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, requerendo a redução do valor arbitrado.
Apela o autor e sustenta a ocorrência de cerceamento de
defesa em razão da não produção de prova testemunhal; Insurge-se contra
a não concessão de danos materiais.
Recursos tempestivos, preparados e respondidos.
É o relatório.
Inicialmente, descarta-se a ocorrência de cerceamento
de defesa, pois já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a necessidade da
produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é
legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasar o convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min.
Francisco Rezek).
“Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim
proceder” (STJ 4a Turma, Resp 2.832 RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo,
j.14.8.90 DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do NCPC
(art. 125 do CPC/1973), cabe ao Juiz a direção do processo devendo
determinar as provas necessárias (art. 370 do NCPC - art. 130 do
CPC/1973).
Portanto, o julgamento antecipado era medida que se
impunha, à falta de evidência sobre a utilidade da dilação probatória.
Cuida-se de ação indenizatória ajuizada pelo autor em
face do banco, em decorrência da negativa de contratação de financiamento
de imóvel por motivo de o risco estar fora da política de aceitação da
Seguradora Tokio Marine.
Pois bem, ressalta-se que a relação jurídica estabelecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
entre as partes sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor
(Súmula 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
Afasta-se a tese de ilegitimidade passiva do réu em
virtude da teoria da aparência aplicável às relações de consumo, segundo a
qual, nos serviços oferecidos de forma consorciada, sem a possibilidade de
o consumidor perceber a diferença entre as prestadoras desses serviços,
qualquer integrante do grupo econômico é responsável pela atividade que
ocasione danos (TJSP: Apelação no 1028889-69.2016.8.26.0071, 23a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. J. B. Franco de Godoi, j. 02.03.2018; e
Apelação no 1003971-90.2017.8.26.0224, 13a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 25.04.2018).
Compulsando-se os autos, conforme fls. 32/33, verifica-
se que houve aprovação da pré-análise. Ainda, extrai-se da leitura do
referido documento que “Até efetiva contratação, as condições do
financiamento, inclusive a taxa de juros acima indicada, podem ser alterada
ou canceladas a qualquer momento”. E acrescenta “Além disso, se durante
a fase de contratação houver alguma alteração nas informações fornecidas
previamente ou nas condições de financiamento, será necessário reanalisar
o crédito”.
Em que pesem os argumentos do autor, não se verifica
ilícito algum praticado pelo réu.
Não constitui conduta arbitrária o indeferimento de
pedido de concessão de financiamento devidamente justificado na análise
do risco, vez que se trata de operação que depende de contratação de
seguro pessoal. Ademais disso, o banco agiu dentro dos limites de sua
liberdade de contratação, não podendo ser obrigado a arcar com os
elevados riscos do negócio em questão, ainda mais quando considerados o
razoável valor e o elevado prazo de cumprimento do contrato pleiteado pelo
apelado (fls. 32/33).
Nesse passo, o banco e a seguradora podem adotar
outros critérios ao analisar o risco de vida ou incapacitante para decidirem
se irão contratar ou não com determinada pessoa. O contrato de seguro é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
diferente de qualquer outro e pressupõe o risco. Analisar esse fator,
portanto, é elemento essencial para formação da vontade, não podendo ser
a recusa, com base nesse critério, interpretada como abusiva e ilusória,
ainda mais considerando as informações fornecidas no documento de fls.
32/33. Portanto, não houve ato ilícito por parte da instituição financeira ré.
O autor também não logrou êxito em demonstrar a
ocorrência de dano moral indenizável, não se podendo olvidar que somente
merece reparação o dano decorrente de situações intensas e duradouras,
capaz de atingir a esfera íntima do indivíduo e romper seu equilíbrio
psicológico. Os dissabores pelos quais passou o requerente não atingem
estatura suficiente para merecerem compensação por danos morais.
Em caso semelhante já decidiu este egrégio Tribunal de
Justiça em voto da relatoria do eminente desembargador Francisco
Loureiro:
"Qualquer que seja o caso, contudo, o fundamento à
improcedência do pedido da autora está na ausência de
ilicitude na conduta descrita ou mesmo da ocorrência
de um dano decorrente de ato da ré. A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça tem manifestado o
entendimento de que "o mero dissabor não pode ser
alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela
agressão que exacerba a naturalidades dos fatos da
vida, causando fundadas aflições ou angústias no
espírito de quem ela se dirige" (AgRg no REsp n°
403919/RO, Rei. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira e
AgRg no Ag n° 550722/DF, Rei. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito). Nesse sentido, cumpre reconhecer
que, salvo situações excepcionais e bem demarcadas,
não é uma simples frustração que se indeniza, mas sim
a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento
intenso e profundo, a ser demonstrado caso a caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
(Maria Celina Bodin de Moraes, Danos à Pessoa
Humana, Renovar, p. 64; REsp 202.564, Rei. Mim.
Sálvio de Figueiredo Teixeira). Afinal, entende-se que o
atentado ao bem estar psicofísico do indivíduo deve
apresentar uma certa magnitude para ser reconhecido
como dano moral. Não basta um mal-estar trivial, de
escassa importância, próprio do risco cotidiano da
convivência em sociedade, para a sua configuração.
Isso quer dizer que há um "piso" de incômodos a partir
dos quais o prejuízo afigura juridicamente relevante e
dá margem a indenização (cfr. Gabriel Stiglitz e Carlos
Echevesti, Responsabilidad Civil, p. 243). Em caso
semelhante, aliás, o Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul já disciplinou que "Indenização. Dano moral.
Recusa de banco em fornecer financiamento. Motivação
apresentada pela instituição financeira. Princípio da
liberdade
de
contratação.
Falta
de
provas
que
sustentem o abalo emocional que afirma ter sofrido o
autor. Hipótese de mero dissabor. Dano moral não
configurado. Situação em que a solicitação de financiamento não aprovada pelo Banco, que
especificou os motivos para a não concessão do
empréstimo, representa apenas mero dissabor. Falta
de prova dos danos suportados, bem como da
repercussão causada na vida do demandante. Meros
aborrecimentos típicos e comuns das relações humanas
e de consumo não caracterizam dano moral. Não é
qualquer dissabor ou incômodo que dá ensejo à
indenização por dano moral. Apelo desprovido. Sentença confirmada" (TJRS, Apelação Cível n°.
70016357253, 6a Câmara Cível, Rei. Des. Arthur
Arnildo Ludwig.j. 18.10.2007)" (Apelação Cível n°.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
664.330.4/3-00,
4a
Câmara
de
Direito
Privado,
Araçatuba, j . 27/08/2009).
De igual forma, como bem sopesou a r. sentença ao
indeferir o pedido de reparação por danos materiais:
A título de danos materiais, não há que se falar em
procedência, haja vista a ausência de qualquer
documento comprobatório de que o autor residiu em
imóvel mediante pagamento de aluguel, em que pese
ter entregado sua residência atual como parte do
pagamento do compromisso de venda e compra da
unidade imobiliária a ser adquirida, fls. 44/45.
Frise-se que a recusa da instituição financeira requerida
foi justificada com base em critérios técnicos, alertando sobre o risco
inerente ao contrato em tela, restando lógico e justo o critério adotado.
Não há, portanto, que se cogitar da ilicitude da conduta
do réu ou mesmo de danos moral e material sofridos pelo autor.
De rigor a improcedência do pedido inicial, com a
condenação do autor ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
atualizado.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso do réu e nega-
se provimento ao do requerente.
MAIA DA ROCHA
Relator